Tribunal: STF
Processo: MS 20950
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-29
Data de publicação: 1990-08-29

Ementa:
JUIZ CLASSISTA - EDITAL CONVOCATORIO. O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE
SINDICALIZADO NÃO ATRAI A LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' PARA A IMPETRAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA, PORQUE O DIREITO A CONFECÇÃO DE LISTA E DA
ENTIDADE SINDICAL E NÃO DE CADA UM DOS SINDICALIZADOS.